Tribunal: TJES
Processo: 0014681-11.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014681-11.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
APELADO: IZILDINHA DIAS FONSECA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014681-11.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, JULIA CRISTINA PRINCISVAL DA COSTA - ES26999
APELADO: IZILDINHA DIAS FONSECA, RENATO CARNEIRO SOARES

Advogado do(a) APELADO: DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação reivindicatória ajuizada pelo ora apelante.

Em seu recurso o Apelante sustenta, basicamente: a) que estão presentes os requisitos para concessão da tutela reivindicatória; b) que a posse injusta exercida pelos apelados restou comprovada, não tendo sido discutida a propriedade do imóvel na ação possessória ajuizada pelos apelados; c) configura-se como injusta toda posse que não deriva do direito de propriedade, ou que for contrária ao direito, mesmo que não seja clandestina, violenta ou precária.

Pois bem. A discussão que entorna os autos refere-se ao preenchimento ou não dos requisitos para conceder a tutela reivindicatória pretendida pela parte apelante.

Dispõe o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).

Como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Neste particular, consoante destacado pelo c. STJ, “
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002)
.” (REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Feitas essas considerações, da análise dos autos cheguei às mesmas conclusões do magistrado “a quo” eis que não restou demonstrado o preenchimento do terceiro requisito, qual seja, a posse injusta dos requeridos.

Restou demonstrado nos autos que os requeridos estão exercendo a posse sobre o imóvel ora reivindicado protegidos por um justo título, qual seja, contrato de promessa de compra e venda (fls. 101/106), inexistindo comprovação de desfazimento do referido negócio, ônus que competia ao recorrente.

Vale frisar que não é o fato de os requeridos terem logrado obter sentença favorável em ação possessória que ampara a justiça da posse por eles exercida, mas sim a preexistência do compromisso de compra e venda firmada com a empresa ALVES PEREIRA ENENHARIA E COMÉRCIO LTDA referente aos imóveis, o que representa um justo título oponível à parte autora.

No mesmo sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput , do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu. 2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

De qualquer sorte, não logrou a parte recorrente infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário escoradas em fundamentos robustos que levam a improcedência do pedido autoral.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na presente ação reivindicatória.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSENTE PROVA DA POSSE INJUSTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, "a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu” (REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).
2
. No caso, não restou demonstrado o preenchimento do terceiro requisito, qual seja, a posse injusta dos requeridos, que a exercem com base em contrato de promessa de compra e venda anterior, cuja validade não restou afastada.
3.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.